Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pela parte executada, declarou a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor executado, correspondente a R$ 1.258,93. A parte agravante pleiteia a majoração da verba honorária com base na aplicação equitativa prevista nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros da tabela da OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da homologação de acordo nos autos originários; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação de acordo entre as partes não implica perda do objeto recursal quando não houver previsão expressa quanto aos honorários sucumbenciais, os quais são de titularidade do advogado e possuem natureza autônoma e alimentar (CPC, art. 85, § 14).
4. O art. 85, § 2o, do CPC prevê que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Nas causas de valor irrisório, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
6. O § 8o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, determina que, em caso de fixação equitativa, o juiz deverá considerar os valores da tabela da OAB ou o mínimo de 10% do § 2o, adotando-se o que for mais favorável — sem prejuízo de ponderação conforme as circunstâncias do caso concreto.
7. A aplicação automática da tabela da OAB deve ser afastada quando conduzir a valores desproporcionais à complexidade da causa e ao trabalho realizado. No caso concreto, o valor mínimo previsto pela OAB (R$ 7.348,40) se mostra incompatível com a baixa complexidade da demanda e com o tempo exigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em causas de valor irrisório. 2. A tabela da OAB constitui parâmetro relevante, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto. 3. A existência de acordo homologado entre as partes não afasta o interesse recursal quanto aos honorários sucumbenciais, salvo disposição expressa no ajuste.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR; TJDFT, Acórdão 1948946, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1870742, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1853517, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1768501, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/10/2023.